Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RÉU DESEMPREGADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. No caso, apelante alega que está preso em regime domiciliar, que não recebe benefício previdenciário ou assistencial, que não possui vínculo empregatício, que o saldo de suas contas bancárias está zerado e que é pai de mais três filhos. A despeito da evidente dificuldade financeira enfrentada, tal obstáculo não é impeditivo ao dever de prestar alimentos no percentual fixado.
5. A eventual redução do valor dos alimentos pleiteada pelo apelante violaria o melhor interesse e a proteção integral dos menores (CF/1988, art. 227 e ECA, art. 1o), atentando-se para o fato de que o valor equivalente a 45% do valor do salário-mínimo vigente, resultando em 1/3 para cada autor afigura-se adequado.
6. Recurso conhecido e não provido.